Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-97.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000719-97.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA

APELADO: EGBERTO RODRIGUES CRUZ

Advogado(s)
:
LUDINARDE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MOTIVAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADA. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Barra/BA contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público municipal — professor —, anulando o ato administrativo que o removeu de ofício da sede do município para escola localizada na zona rural, sem motivação e sem prévio processo administrativo, determinando sua manutenção no local de origem até a instauração de regular procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de motivação no ato de remoção de ofício de servidor público municipal configura vício de nulidade; (ii) estabelecer se a situação jurídica consolidada pela lotação anterior do servidor na sede poderia ser desconstituída unilateralmente, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ato administrativo de remoção de ofício, ainda que inserido na esfera de discricionariedade da Administração Pública, não prescinde de motivação clara e explícita que demonstre a necessidade do serviço e a prevalência do interesse público, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

4.
O Ofício SEMEC nº 115/2025 (ID 94652478, p. 2) limitou-se a comunicar a nova lotação do servidor, sem apresentar qualquer justificativa ou fundamento para a remoção, configurando grave vício de ausência de motivação — elemento essencial do ato administrativo —, que afasta a presunção relativa de legitimidade.

5.
A discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade: a decisão de remover servidor deve estar lastreada em razões concretas de interesse público e necessidade do serviço, explicitadas no próprio ato ou em procedimento administrativo a ele vinculado.

6.
A situação jurídica consolidada pela remoção anterior do servidor para a sede — efetivada por processo administrativo da gestão pretérita, com análise e parecer jurídico favorável — não poderia ser desconstituída unilateralmente pela Administração sem a instauração de procedimento regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

7.
A aprovação do servidor em concurso para a zona rural e a alegação de irregularidade da remoção anterior não afastam a exigência de motivação para o novo ato de remoção compulsória, nem legitimam a atuação imotivada e unilateral da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A remoção de ofício de servidor público, mesmo quando inserida na esfera da discricionariedade administrativa, exige motivação clara e expressa que demonstre a necessidade do serviço e a prevalência do interesse público, sendo nulo o ato que não observa tal requisito. 2. A situação jurídica consolidada pela lotação de servidor público na sede do município, decorrente de processo administrativo regular, não pode ser desconstituída unilateralmente pela Administração sem a instauração de devido processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37,
caput
; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, III e 25; Lei Municipal nº 029/2010, art. 42; CPC, art. 183.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8001166-05.2019.8.05.0242, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Publicado em 06/06/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000719-97.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e como apelada EGBERTO RODRIGUES CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02